Tribunal: TJMT
Processo: 1017374-62.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017374-62.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE - CPF: 046.797.421-78 (EMBARGANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

EMBARGADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – DESPROVIMENTO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

EMBARGADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

contra o v. acórdão de ID. n. 113934973, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais
no 1017374-62.2019.8.11.0002 movida em desfavor da empresa
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

Alega o embargante que o aresto seria omisso visto que não fez qualquer alusão aos inúmeros elogios e altas pontuações atribuídas ao motorista pelos usuários ao longo da duração da parceria.

Retoma, detalhadamente, a sua versão dos fatos que levaram à ruptura da parceria com a ré e o seu bloqueio unilateral em função da reclamação de um único usuário, sem que fosse previamente notificado ou que lhe fosse oportunizado dar explicações, o que acabou cerceando sua defesa.

Sustenta que o aresto ainda seria omisso por ter desconsiderado a arguição recursal no sentido de que, para proceder à resolução unilateral do contrato, a requerida teria se valido de reclamações dirigidas a outro motorista de nome Gustavo.

Defende, mais uma vez, a nulidade da cláusula contratual que permite à requerida a resolução unilateral da parceria.

No mais, reprisa uma a uma as arguições trazidas nas razões de seu apelo, requerendo, em última análise, a sua reintegração na plataforma a fim de poder auferir renda para a sua manutenção e a de sua família.

Contrarrazões da ré apelada, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que o acórdão embargado seria omisso.

Todavia,
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão ora impugnado exauriu uma a uma as questões meritórias cuja discussão tenta reeditar.

Para deixar isso clarividente, trago à transcrição o trecho do voto condutor onde constam os motivos que fundamentaram a impertinência do apelo. Senão vejamos:

“[...]

Vale de início consignar que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
‘o
motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.’
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1023172-73.2020.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/03/2021, publ. no DJE 30/03/2021)

Sendo assim, deve ser afastada a tese de que a relação se enquadra no Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, incumbia ao autor demonstrar a ilicitude do seu descredenciamento, e como é que tal ruptura lhe causou danos de ordem material e moral passíveis de reparação.

Nesse particular, a tese recursal através da qual o autor pretende a reativação do vínculo entre as partes e sua readmissão à plataforma não merece acolhida.

Isso porque, ainda que paire dúvidas acerca da regularidade formal do rompimento do contrato de parceria, certo é que com a documentação anexada às contrarrazões, não há como se exigir da operadora
Uber
a reativação da parceria.

Conquanto o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, certo é que não se pode obrigar determinada empresa a manter uma parceria contra a sua vontade e, o que é pior, colocando em risco a sua credibilidade no mercado por ela explorado, apenas em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

É que,
‘com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.’
(TJ/DFT - Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. em 9/10/2018, publ. no DJE: 22/10/2018.

Nesse viés, vale lembrar que
a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei n. 13.874/2019. Vejamos:

‘
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)’

Assim, nesses ajustes privados, devem prevalecer o
princípio da intervenção mínima
e a
excepcionalidade da revisão contratual
, presumindo-se paritários e simétricos até a apresentação de elementos concretos a justificar o afastamento dessa presunção.

Na hipótese dos autos, sob o ponto de vista substancial, a conduta da apelada não se afigura desarrazoada. Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da existência de denúncias de usuários no sentido de que o apelante teve condutas inapropriadas no desenvolvimento do ofício.

Para tanto, apresentou
prints
de reclamações de usuários do aplicativo dando conta de falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio.

Na primeira tela, trouxe uma reclamação datada de 08.07.2018, de uma passageira ali identificada apenas como ‘Usuária 01’ que, no campo ‘
Detalhes da Viagem’
, dá conta da seguinte conduta do apelante:

‘Informou que a muitas horas está dirigindo, e se desatentou aonde deveria virar, acabou tendo que subir em cima das tartarugas para conseguir fazer a conversao’

Já no campo “
Descreva o Ocorrido”
, a mesma passageira fez a seguinte observação:

‘Ele ficava com a mãos próxima das minhas pernas, em vários momentos se inclinava para o meu banco, elogios e insinuações, chegou até a toca em minha perna’

A apelada demonstrou, ainda, também através de
prints
da tela do aplicativo, que objetivando orientar o autor acerca dos reportes dos usuários, o notificou previamente em 27.07.2018 cientificando-o de reclamações de alguns usuários, e ainda deu algumas dicas de como se portar durante as viagens, consoante se pode depreender das contrarrazões opostas ao Agravo de Instrumento n.
1018549-97.2019.8.11.0000, interposto pelo ora apelante contra o indeferimento da tutela de urgência (ID. n. Num. 32121985 - Pág. 8 daqueles autos). Vejamos:

Note-se que apesar de a requerida ter trazido erroneamente aos autos outros ‘prints’ de notificações dirigidas a terceira pessoa de nome ‘Gustavo’, na hipótese citada, a notificação acima “colada” foi endereça ao apelante.

Porém, em 04.10.2019, uma segunda passageira, ali denominada apenas de ‘Usuária 02’, assim reportou no campo ‘
Descreva o Ocorrido’
:

‘Motorista não gostou que a viagem era perto, falando que de onde estava até chegar ao ponto de embarque foi mais longe para ele. Outrossim, também fica fazendo perguntas da minha vida pessoal, ou seja, muito entrão. Acho que ele está ali para dirigir e não ficar especulando vida alheia.’

Já no dia fatídico do desligamento, ou seja, 18.10.2019, um terceiro usuário, ali denominado apenas como ‘Usuário 03’ reportou o seguinte comentário no campo ‘
Informações Adicionais’
:

‘Motorista não parava de virar a cabeça pra trás e olhar o decote da minha namorada’

Sendo assim, ao receber esta última reclamação, a apelada comunicou-lhe a ruptura da parceria, entremeando, ainda que de forma indireta, que o referido motorista teria tido uma conduta inapropriada de natureza sexual. Vejamos:

‘Olá Gabriel,

Recebemos relato(s) de atividades em sua conta que descumprem os termos e condições do aplicativo. Por esse motivo a parceria foi encerrada.

A Uber possui Termos e Condições e Código de Conduta da Comunidade Uber que estabelecem instruções precisas que visam a segurança dos motoristas, parceiros e dos usuários. Um deles é tolerância zero com linguagem
em comportamento inapropriado de natureza sexual
.’

(ID. n. 26946980 - Pág. 15 – gr.n.)

Vale ainda destacar que, no item
‘9. Prazo e Rescisão’
, os
Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
, estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral imediata, por parte da dona do aplicativo, em caso de descumprimento de tais termos ou do
Código de Conduta da Comunidade Uber
. Vejamos:

‘
Prazo e Rescisão
. Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que seja extinto, por Você ou por nós, o que pode ser feito por qualquer um dos dois, sem qualquer ônus indenizatórios, mediante envio de notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência, ou
imediatamente, sem aviso prévio
, por descumprimento destes Termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber pela outra parte
. Nós também poderemos rescindir estes Termos, caso Você deixe de se qualificar para utilizar nossos Serviços. As obrigações de pagamento pendentes assim como as obrigações que razoavelmente devem ser interpretadas como devendo sobreviver, sobreviverão à extinção dos presentes Termos.’
(gr. n.)

E um destes requisitos exigidos pela apelada é que o motorista parceiro não dirija cansado ou que pratique infrações de trânsito, inclusive alertando que a plataforma dá ouvidos às reclamações dos usuários. Vejamos:

‘
Esteja sempre alerta

Faça sua parte no trânsito para promover sua própria segurança e a de outras pessoas. Mantenha a atenção no trânsito, não dirija cansado e fique alerta a situações que exijam ação rápida. Nós analisamos os relatos de usuários relacionados à direção perigosa.’
(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

Outra regra exigida pela plataforma é o cumprimento integral das leis de trânsito. Vide:

‘
Cumpra todas as leis

Ao usar apps da Uber, todos são responsáveis por conhecer e obedecer a todas as leis e normas aplicáveis, por exemplo, regras e regulamentos de aeroportos e regras de trânsito, como excesso de velocidade.’
(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

A Uber veda também que seu parceiro tenha um comportamento que, de algum modo, possa ser interpretado como assediante. Vejamos:

‘
Violência e assédio

Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, evite fazer comentários sobre a aparência ou perguntar se a pessoa é comprometida. A Uber proíbe qualquer tipo de violência e assédio. Violência e assédio se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa.

Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta alguns exemplos de condutas impróprias.

• Comportamentos e comentários que podem fazer outras

pessoas se sentirem desconfortáveis são inaceitáveis. Por exemplo, empurrões, assobios e piscadelas. Não toque em pessoas que você não conhece nem flerte com elas.

• Algumas conversas que parecem inofensivas podem ser ofensivas. Por exemplo, evite fazer comentários sobre aparência, identidade de gênero e orientação sexual. Evite também fazer perguntas pessoais fora de contexto, como “você namora?” Evite discutir sua vida sexual ou a de outras pessoas, usar linguagem explícita e fazer piadas que envolvam sexo.

• A Uber proíbe contato sexual durante o uso dos nossos apps, inclusive durante uma viagem ou entrega, independentemente de você conhecer a pessoa ou haver consentimento. Isso inclui relação sexual, solicitação de relação sexual, masturbação ou tocar e expor partes íntimas do corpo.”

(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

Cabe ainda ressaltar que, sendo a
Uber
uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo.

Logo, não há outra maneira de a operadora fazer a prova de tais reclamações se não através dos ‘
prints
’ de tela.

Assim, se apesar de impugná-las, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las no momento da sentença.

Importante ainda frisar que, ainda que tenha uma infinidade de avaliações positivas, tal fato não constitui, de per si, um salvo-conduto para que o motorista parceiro se valha de condutas desabonadoras, ainda que parcas vezes.

Com isso, havendo no contrato firmado entre as partes previsão expressa acercada da possibilidade de resilição unilateral, sem prévia notificação e, apontada uma justa causa a legitimar o desinteresse da operadora requerida na manutenção da parceria, o descredenciamento não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade, o que torna inatacável a sentença que julga improcedente a pretensão de reativação artificial do ajuste.

Afinal, sendo o motorista a face humana da
Uber
perante o público (aquele quem fica
vis a vis
com o usuário), plenamente legítimo que essa operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportem em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado ‘Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia’ para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes,
sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas
. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (TJ/DFT - Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA

ANDRIGHI,

6a Turma Cível, data de j.26/5/2021, publ. no DJE: 17/6/2021)

Considerando, portanto, que a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui
exercício regular de um direito
contratual da operadora da plataforma, existe aqui uma excludente de responsabilidade a eximir a requerida de quaisquer danos supostamente experimentados pelo excluído.

Desta feita, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, não há como acolher a tese recursal
.” (ID. n.
113934973 - Pág.6/13)

O fato de tais conclusões do acórdão embargado não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

O que se vê é que o embargante tenta rediscutir a matéria amplamente debatida, objetivando fazer prevalecer a sua visão unilateral acerca de como os fatos que permeiam os autos se desenvolveram, e qual a melhor interpretação a ser dada a essa ou àquela prova coligida, ou a tal ou qual fato relevante, o que não pode se dar na esfera dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022